Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-91.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009552-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 048.888.981-20 (AGRAVADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE BATISTA HONORIO - CPF: 438.238.368-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC) – MEDICAMENTOS “ATEZOLIZUMAB 1.200MG” E “BEVACIZUMAB 15MG” -

OFF LABEL – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.

Não pode prevalecer a negativa de custeio dos fármacos prescritos ao Agravado (“atezolizumab 1.200mg” e “bevacizumab 15mg”), porquanto indispensáveis para o tratamento quimioterápico renal.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1009552-91.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA em virtude da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado.

Em suas razões, a Agravante alega que o tratamento medicamentoso prescrito ao Agravado é considerado de uso
off label
.

Assevera que, por esse motivo, não possuiu obrigação legal e nem mesmo contratual para custear os fármacos.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões sob o ID. 51710958.

Eis o relatório.

Cuiabá,
31
de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020